Tribunal: TJES
Processo: 0002025-22.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002025-22.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WALKIRIA KATIA NICOLI
APELADO: GERALDO COSTA e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE AVERBAR INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À NEGATIVA DO OFICIAL DE REGISTRO. DIREITO GARANTIDO POR ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NA MODALIDADE NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A indisponibilidade que pretende a autora já está garantida pela escritura pública de divórcio e partilha de bens, que possui registro em cartório. Eventual alienação dos imóveis depende da sua anuência, sendo desnecessária a intervenção estatal para alcançar a finalidade pretendida.

2. Na escritura pública acostada consta expressamente o requerimento ao Oficial de Registro de Imóveis para efetuar as averbações e registros necessários.

3. Não comprovada a recusa pelo Cartório de Registro de Imóveis em proceder a averbação, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse de agir.

4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
WALKIRIA KATIA NICOLI
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir.

A apelante (fls. 59 e seguintes) pretende a reforma da sentença, sob argumento de que o cartório não aceitou o pedido de averbação da escritura pública de divórcio com partilha de bens nas matrículas dos imóveis objeto da lide, motivo pelo qual justificou-se o ajuizamento da lide.

Em contrarrazões (fls. 81 e seguintes),
GERALDO COSTA E OUTRO
pretendem
o desprovimento do apelo.

Primeiramente, reputo relevante rememorar que a demanda em exame foi ajuizada por
WALKIRIA KATIA NICOLI
em face de
GERALDO COSTA E OUTRO,
sob fundamento de que haveria necessidade de ordem judicial de indisponibilidade de imóveis, para impossibilitar a alienaçãoi sem a outorga prévia da autora, conforme itens 10.2 e 10.4 da ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. Senão, vejamos o disposto na inicial:

Não cabe, pois, a Requerente, outra saída senão buscar o amparo da Justiça Estadual para restabelecer o seu Direito,
através do devido cumprimento por parte dos Requeridos do pactuado nos itens 10.2 e 10.4 da ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS, que se afigurará através da ordem judicial de indisponibilidade dos aludidos imóveis sem a outorga prévia da Requerente, que o poderá ser realizado nos próprios 1 Oficio — Cartório de Registro de Imóveis — 1ª zona — Cachoeiro de Itapemirim/ES e 1 Oficio — Cartório de Registro de Imóveis — 2ª zona - Cachoeiro de Itapemirim/ES, quando da apresentação de registro de escritura de Compra e Venda dos aludidos imóveis
.

Neste ponto, imperioso destacar que, em atenção à emenda da inicial de fls. 48 e seguintes, houve desistência dos demais pedidos autorais, que diziam respeito à indenização, restando como pretensão apenas a decretação de indisponibilidade dos imóveis, para evitar que sejam alienados sem consentimento da recorrente,
WALKIRIA KATIA NICOLI
.

Ato seguinte, o magistrado de origem proferiu despacho, à fl. 51, intimando a autora para se manifestar quanto à potencial ausência de interesse de agir, considerando que a requerente pode levar ao conhecimento do registro do imóvel diretamente a escritura de divórcio e partilha de bens acostada às fls. 20 e seguintes.

Assim, a despeito da manifestação da autora às fls. 53 e seguintes, no sentido de que os dois cartórios de registro de imóveis da comarca não aceitaram averbar a escritura pública de divórcio com partilha de bens, o julgador proferiu sentença julgando extinto o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. A esse respeito, vejamos os principais trechos da sentença ora impugnada:

In casu,
tenho que falta interesse a autora para ajuizar a presente demanda, uma vez que, seja por estarem em condomínio seja por terem sido adquiridos pelo requerido, enquanto casado com a demandante, sob o regime de comunhão parcial de bens, os imóveis objeto desta ação não podem ser alienados sem o consentimento de ambas as partes
.

Aliás, é o que se lê, expressamente, da Escritura Pública de Divórcio com Partilha de Bens registrada no Cartório de Castelo, em 21/11/2020:

10.2. [...]
Enquanto a venda não é concretizada, nenhum dos divorciandos poderá negociar, alienar, transferir, dar em garantia ou inserir qualquer ônus na propriedade em referência sem anuência do outro cônjug
e. Assim como não poderão edificar benfeitorias na mesma separadamente. [...] Sendo assim,
o referido bem permanecerá em condomínio até ulterior decisão e a competente partilha a ser ajustada por ambos ou ainda a venda direta a ser realizada por ambos em favor de terceiros
. (fls. 21-v)

Mesma disposição está contida no item 10.4 do referido documento
.

Assim,
não vislumbro a necessidade desta demanda, vez que pretende a requerente que eventual disponibilidade dos referidos imóveis tenha expressa manifestação de sua vontade, o que já foi declarado no supracitado documento, cabendo, se for o caso, a comunicação, pela autora, aos Registros Imobiliários ou a quem de direito
.

Insta ressaltar, ainda, que
eventual transação comercial dos imóveis pelos requeridos poderá ser anulada pela demandante, se for o caso, não sendo necessário a este juízo deferir a medida pleiteada
.

Ante o exposto e não vislumbrando uma das condições para que a ação tenha prosseguimento, reconheço, ex officio, ausência de interesse de agir e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485 VI o CPC.

Como se depreende, a
Escritura Pública de Divórcio com Partilha de Bens registrada no Cartório de Castelo já possui disposição expressa indicando a impossibilidade de alienação dos bens sem a anuência do outro cônjuge, inclusive com indicação explícita de que os bens permanecerão em condomínio até partilha, a ser ajustada pelas partes, ou venda direta, a ser realizada por ambos.

Por conseguinte, ao que tudo indica, a indisponibilidade que pretende a autora já está garantida pelo referido documento, que, reitero, é escritura pública de divórcio e partilha de bens que possui registro em cartório. Logo, eventual alienação dos imóveis depende da sua anuência, sendo desnecessária a intervenção estatal para alcançar a finalidade pretendida. Da mesma forma, caso assim deseje, pode proceder a comunicação direta aos cartórios de registro de imóveis, na eventualidade de entender que assim proceder lhe confere maior segurança.

Em verdade, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, não há documento nos autos que comprove a alegação de que “
os 02 (dois) Cartórios de Registro de Imóveis desta Comarca - 1ª Zona e 2ª Zona, não aceitaram o pedido de averbação da ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS, nas matrículas dos imóveis objeto da lide
”.

Ao revés, na escritura pública acostada consta expressamente o requerimento ao Oficial de Registro de Imóveis para efetuar as averbações e registros necessários:

19 -
DOS REQUERIMENTOS E AUTORIZAÇÕES
. As partes requerem e autorizam o competente Oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais a efetuar o registro e a averbação necessária para que conste o presente
DIVÓRCIO CONSENSUAL COM PARTILHA DE BENS
, passando as partes ao estado civil de
DIVORCIADOS CONSENSUALMENTE
.
Requerem, ainda, ao Oficial de Registro de Imóveis competente a efetuar as averbações e registros necessários
; assim, por ser essa a vontade das partes lavro esta escritura, que depois de lida achada conforme assinam tudo perante mim Tabelião de Notas que a redigi, subscrevo, dou fé e assino, em público e raso.

Dessa forma, é induvidoso que já existe escritura pública que resguarda a indisponibilidade almejada pela recorrente, de maneira que, na falta de provas de que o cartório de registro de imóveis tenha efetivamente se recusado a efetuar as averbações necessárias, não há que se falar em interesse de agir.

Outrossim, a jurisprudência é clara ao estabelecer que o interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, de modo que a necessidade se relaciona com o fato de a parte autora ter que submeter a controvérsia ao exame do Judiciário, como forma de ver satisfeita sua pretensão:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR -
O interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão
e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide -
Ausente a demonstração da pretensão resistida, falta à parte autora o interesse de agir para pedir a tutela jurisdicional pretendida.
(TJ-MG - AC: 10000191634393001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 14/05/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2020)

[...] III - Já
as condições da ação constituem requisitos para o julgamento do pedido autoral e devem ser analisadas, a princípio, depois dos pressupostos processuais e antes do mérito da causa (legitimidade para agir e interesse processual)
. Art. 17 do CPC. IV -
Por sua vez, a ausência de interesse processual ficará evidenciada sempre que o autor não demostrar a utilidade ou a necessidade da intervenção estatal
, sendo que a utilidade está na possibilidade da tutela pretendida gerar um resultado útil para o demandante e
a necessidade se confirma pela própria oposição do réu em juízo
. V -
No caso, não se evidencia, de fato, o interesse processual da parte autora, uma vez que não houve pretensão resistida
[...] (TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 04077485920188090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021)

Nestes termos, ausente a demonstração de pretensão resistida, por não comprovação de recusa do cartório em averbar a indisponibilidade pretendida, carece a autora de interesse de agir, na modalidade necessidade, para requerer a tutela jurisdicional.

Acerca da ausência de interesse de agir em hipóteses nas quais não exista prova da recusa do cumprimento de determinada obrigação por parte do oficial de registro de imóveis, vejamos os seguintes precedentes:

ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ­AÇÃO ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL CEDIDO A EX-CONJUGE EM PARTILHA DIVORCIAL. SENTENÇA EXTINTIVA, ART. 485, VI, CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. 1.O cerne da pretensão recursal repousa na tese de existência de interesse de agir da Autora-Apelante para postulação do direito em sede de Adjudicação Compulsória, pautado na necessidade de regularização da propriedade do bem imóvel havido em razão do divórcio com o Apelado, cujo aperfeiçoamento do registro esbarrou em supostas exigências feitas pelo Cartório de Registro de Imóveis, mesmo após ter liberado a constrição por determinação judicial existente, em face de dívidas adquiridas pelo ex-cônjuge 04 anos após a partilha do imóvel. 2.
Para se postular em juízo, é necessário ter interesse (art. 17, do CPC), qualificado pelo preenchimento do binômio utilidade e necessidade da tutela requerida pelo demandante. O interesse processual revela a imprescindibilidade e a utilidade da tutela jurisdicional requerida pelo autor, requisitos que devem ser apurados não só a partir das alegações dos interessados, mas do arranjo destes com as provas por eles apresentadas em derredor dos fatos
. 3. Quanto ao ponto, irretocável a sentença ao reconhecer que
não se encontra configurado o interesse de agir na hipótese ora apresentada, inclusive no que pertine à ausência de qualquer comprovação de que houve recusa do Cartório de Registro de Imóveis competente para proceder com o registro da partilha de bens oriunda da partilha entabulada em divórcio
. 4. Ademais, é incontroverso nos autos que a manifestação de vontade outrora externada pelo Apelado quando da partilha do divórcio está impassível de ser aperfeiçoada pelo registro por atos decorrentes da sua própria vontade e responsabilidade, os quais que não encontram na ação de adjudicação compulsória o remédio processual adequado para o atingimento da pretensão esposada, porque incompatível com a finalidade prevista no art. 1.418 do CC. Inexistindo recusa, a via eleita não se mostra adequada. Sentença Mantida. Recurso Improvido. (TJ-BA - APL: 05325911320188050001 1ª Vara Cível e Comercial - Salvador, Relator: GUSTAVO SILVA PEQUENO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

[...]
Ausência de interesse de agir. Desdobro que deve ser alcançado pela via administrativa. Ausência de necessidade do provimento jurisdicional, neste momento. Eventual recusa do Cartório de Registro de Imóveis competente que deve ser objeto de ação própria.
Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10084288720168260132 SP 1008428-87.2016.8.26.0132, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 03/12/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. RFFSA. TERMO DE QUITAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. UNIÃO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1.
Não comprovada a recusa pelo Cartório de Registro de Imóveis do termo de quitação existente na escritura pública do imóvel
adquirido em hasta pública, e considerando que a solicitação de referido termo foi feita através de requerimentos enviados à extinta RFFSA, e não à União,
impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse de agir
. 2. Pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e honorários advocatícios. (TRF-4 - AC: 50094637420204047001 PR 5009463-74.2020.4.04.7001, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 24/11/2021, QUARTA TURMA)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
WALKIRIA KATIA NICOLI

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, diante da ausência de provas de que os cartórios tenham se recusado a averbar a indisponibilidade dos bens.

Deixo de fixar honorários recursais, considerando que não houve condenação na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/04/2024 às 15:00:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50568905042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.